Tribunal: STF
Processo: ARE 1325645
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI N. 3.504/2017. INSTITUIÇÃO DO FERIADO MUNICIPAL COMEMORATIVO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 634. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - Ação declaratória - Discussão acerca da constitucionalidade e legalidade da Lei Municipal n. 3.504/17, que instituiu o feriado do ‘Dia da Consciência Negra’ - Inexistência de vícios - Constitucionalidade das leis municipais que tratam sobre o tema já reconhecida pelo C. OE (ADIN 2063116-24.2015.8.26.0000) - Inexistência de ofensa à Lei Federal n. 9.093/95 - Lei federal que limita a instituição de feriados religiosos - Lei municipal que instituiu feriado civil de natureza étnica, dentro dos limites dos interesses locais - Possibilidade de fixação, por lei, de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais - Observância do art. 215, § 2º, da Constituição Federal - Reforma da r. sentença - Recurso provido” (fl. 5, vol. 8).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o inc. I do art. 22, o inc. I do art. 30, o § 2º do art. 125 e o § 2º do art. 215 da Constituição da República.



    Argumenta que “a Lei n. 9.093/1995, especificamente em relação aos Municípios só permite a instituição de feriado religioso, não comportando a instituição de feriados civis, como o dia da Consciência Negra, senão [por] Lei Federal” (fl. 26, vol. 8).



    Pede “seja conhecido e provido [o recurso extraordinário] para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.504/2014” (fl. 30, vol. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de contrariedade às als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 49-50, vol. 9).



    A agravante argumenta que “a ofensa é direta ao inc. I do art. 22 da Constituição, porquanto, a Lei Municipal n. 3.504/2017, ao estabelecer o feriado da Consciência Negra, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho” (fl. 61, vol. 9).



    Salienta que “o texto da decisão é inequívoco: julga válida lei municipal contestada em face da Constituição. (…) É exatamente a hipótese da alínea ‘c’ do inc. III do art. 102 da CF” (fls. 63-64, vol. 9).



    Sustenta que “o recurso proposto não é acerca da divergência de interpretação acerca da Lei n. 9.093/1995, hipótese de admissibilidade do recurso especial, mas do confronto entre a Lei Municipal 3.504/2017 e a Lei Federal n. 9.093/1995 para criar sobre feriados, ou seja, diz respeito sobre a distribuição de competência legislativa, de inequívoco cariz constitucional, atraindo a incidência da alínea ‘d’ do inc. III do art. 102 da Constituição” (sic, fl. 64, vol. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4 . Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada de incidência das Súmulas ns. 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal e de ausência de contrariedade às als. c e d do inc. III do art. 102, pois a matéria é constitucional e o Tribunal de origem decidiu:



    “(...) a questão sobre a constitucionalidade de leis municipais, que instituem o feriado do ‘Dia da Consciência Negra’, já foi debatida e decidida pelo Eg. Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça, conforme se do v. acórdão proferido na ADIN nº 2063116-24.2015.8.26.0000, assim ementado:



    ‘Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 9º da Lei n. 14.485, de 19 de julho de 2007, do Município de São Paulo, que instituiu 'o feriado municipal do Dia da Consciência Negra'. I - Inexigibilidade da outorga de mandato com poderes especiais para propositura de ação direta. Lei federal nº 9.868/99. II - Legitimidade ativa do sindicato reconhecida ante a correlação entre suas finalidades sociais e o conteúdo da norma impugnada. III - Instituição de feriado local que não viola direta ou obliquamente dispositivos constitucionais. Alegação de contrariedade à Lei federal 9.093/95 insusceptível de ser conhecida, eis que no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça não é admissível o confronto entre leis locais, nem entre lei local e a legislação federal, eis que o parâmetro há de ser necessariamente a Carta estadual. Ação improcedente.’ (…)



    Dessa forma, encontra-se superada a alegação de inconstitucionalidade da referida lei municipal, tendo sido o tema pacificado pelo C. Órgão Especial. (…)



    A lei federal [n. 9.093/1995] dispõe sobre a instituição de feriados religiosos, limitando o número total para quatro, o que não é o caso dos autos.



    O feriado do ‘Dia da Consciência Negra’ não é um feriado religioso, mas, sim, de caráter étnico, tendo como finalidade exaltar e conscientizar sobre a luta do povo afro-brasileiro, não sendo por acaso que a data escolhida é o dia do óbito do guerreio Zumbi dos Palmares, símbolo maior desta luta e sofrimento” (fls. 7-9, vol. 8). 



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 634, de minha relatoria, o Supremo Tribunal reconheceu a competência municipal para instituir o feriado comemorativo do dia da consciência negra:



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DE APRECIAÇÃO DA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTS. 1º, 2º, 3º E 4º DA LEI N. 13.707/2004 E ART. 9º DA LEI N. 14.485/2007 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. INSTITUIÇÃO DO FERIADO MUNICIPAL COMEMORATIVO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA INSTITUIÇÃO DE FERIADO DE ALTA SIGNIFICAÇÃO ÉTNICA. INTERESSE LOCAL. INC. I DO ART. 30 E §2º DO ART. 215 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR CONSTITUCIONAL O ART. 9º DA LEI MUNICIPAL PAULISTANA N. 14.485, QUE ESTABELECE O FERIADO MUNICIPAL DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA” (julgado em 20.11.2022, pendente de publicação).



    Confira-se trecho do voto que proferi na ADPF n. 634:



    “O dia 20 de novembro assume especial significância ao rememorar a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, líder do maior quilombo havido no país, eleito pelo povo negro como símbolo da luta contra a escravidão. (...)



    A desmemória não ajuda a ‘assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social’, como expresso no caput do art. 170 da Constituição de 1988. (...)



    Pelo inegável protagonismo histórico do povo negro com construção cultural e histórica do Município de São Paulo, é inequívoco o interesse local de se instituir, em 20 de novembro, o feriado do dia da consciência negra naquele município. (...)



    A instituição por ente federado local de data de alta significação étnico-cultural como feriado, a exemplo do dia da consciência negra, permite a reflexão, propicia o debate e preserva a memória, dando efetividade ao direito fundamental à cultura. Sob essa ótica, não se há cogitar, portanto, de usurpação de competência da União para legislar sobre direito do trabalho, porque de direito do trabalho não se trata”.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 634.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora